Tribunal: STJ
Processo: 0031887-37.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070263 - MG(2026/0031887-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V R F (INTERNADO)
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DANGELO - MG087656
CRISTIANO DE SOUZA NUNES - MG157083
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO DA
HABEAS CORPUS
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE.
ATO
INFRACIONAL
ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO
AGRAVADA QUE SUBSTITUIU A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO
POR
LIBERDADE
ASSISTIDA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INTERNAÇÃO.
NECESIDADE
DE
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE E
DA SUBSIDIARIEDADE (ART. 122, § 2o, DO ECA). LAPSO
TEMPORAL
DE
QUASE
CINCO
ANOS
SEM
INTERCORRÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUAL
DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que concedeu a ordem, de ofício, para substituir a medida
socioeducativa de internação por liberdade assistida, em razão da
cláusula de subsidiariedade do
§ 2o, do ECA e da ausência de
art. 122,
motivação contemporânea específica quanto à imprescindibilidade da
internação.
2. Como é cediço, as disposições previstas no
e no
art. 64, inciso III,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 202,
bem como no
o do Decreto-
, não impedem o
art. 1
Lei n. 552/1969
Relator de decidir liminarmente o mérito do
e do recurso
habeas corpus
em
, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com
habeas corpus
súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou
a contrariar. Precedentes.
3. A análise da contemporaneidade exige demonstração concreta e atual
de risco que justifique a medida extrema; a gravidade pretérita dos fatos
e a natureza pedagógica da internação, por si sós, não bastam para a
manutenção da privação de liberdade.
Documento eletrônico VDA56741499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 719ae327-b819-4d8f-99de-a4e5d1b0318e

4. Passados quase cinco anos desde os fatos, sem notícia de novas
intercorrências e sem demonstração da insuficiência das medidas em
meio aberto, impõe-se manter a substituição por liberdade assistida.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56741499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 719ae327-b819-4d8f-99de-a4e5d1b0318e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070263 - MG(2026/0031887-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V R F (INTERNADO)
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DANGELO - MG087656
CRISTIANO DE SOUZA NUNES - MG157083
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO DA
HABEAS CORPUS
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE.
ATO
INFRACIONAL
ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO
AGRAVADA QUE SUBSTITUIU A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO
POR
LIBERDADE
ASSISTIDA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INTERNAÇÃO.
NECESIDADE
DE
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE E
DA SUBSIDIARIEDADE (ART. 122, § 2o, DO ECA). LAPSO
TEMPORAL
DE
QUASE
CINCO
ANOS
SEM
INTERCORRÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUAL
DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que concedeu a ordem, de ofício, para substituir a medida
socioeducativa de internação por liberdade assistida, em razão da
cláusula de subsidiariedade do
§ 2o, do ECA e da ausência de
art. 122,
motivação contemporânea específica quanto à imprescindibilidade da
internação.
2. Como é cediço, as disposições previstas no
e no
art. 64, inciso III,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 202,
bem como no
o do Decreto-
, não impedem o
art. 1
Lei n. 552/1969
Relator de decidir liminarmente o mérito do
e do recurso
habeas corpus
em
, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com
habeas corpus
súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou
a contrariar. Precedentes.
3. A análise da contemporaneidade exige demonstração concreta e atual
de risco que justifique a medida extrema; a gravidade pretérita dos fatos
e a natureza pedagógica da internação, por si sós, não bastam para a
manutenção da privação de liberdade.
Documento eletrônico VDA56451820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:41
Código de Controle do Documento: 02be3e9d-dfa1-48e6-b9d1-eae28c634f3d

4. Passados quase cinco anos desde os fatos, sem notícia de novas
intercorrências e sem demonstração da insuficiência das medidas em
meio aberto, impõe-se manter a substituição por liberdade assistida.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.
), tendo sido concedida a ordem de ofício para substituir a
1.0000.25.444763-4/000

internação do paciente J. V. R. F. por liberdade assistida.
Extrai-se dos autos que o agravado foi reconhecido autor de ato infracional
análogo ao delito previsto no
-A,
, na forma do
, ambos do
art. 217
caput
art. 71, caput
Código Penal, e lhe foi aplicada medida socioeducativa de internação por prazo
indeterminado, com execução imediata, além de negado o direito de recorrer em
liberdade (e-STJ fls.
).
16/23
A defesa impetrou
no Tribunal de origem alegando
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente da negativa de recorrer em liberdade e da execução
imediata da internação sem fundamentação concreta, notadamente em razão da ausência
de contemporaneidade — por lapso temporal de cerca de cinco anos entre os fatos e a
imposição da medida — e da falta de demonstração atual da imprescindibilidade da
internação.
O Tribunal de origem denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
7):
“HABEAS CORPUS - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO
DE
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL,
EM
“CONTINUIDADE
DELITIVA” CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
—
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO
IMEDIATO
DA
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DEMOSTRADA - IMPOSSIBILIDADE.
- Considerando que a medida socioeducativa de internação possui natureza
eminentemente pedagógica e ressocializadora, e não caráter punitivo, a
postergação do início de seu cumprimento com prometeria a atualidade da
intervenção estatal e esvaziaria sua finalidade ressocializadora, donde
justificado se mostra a sua execução imediata.”

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, no qual foi indeferida
habeas corpus
a medida liminar (e-STJ fls.
).
204/206
Documento eletrônico VDA56451820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:41
Código de Controle do Documento: 02be3e9d-dfa1-48e6-b9d1-eae28c634f3d

Manifestou-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem (e-STJ
fls.
).
214/217
O
não foi conhecido, mas a ordem foi conhecida, de ofício,
habeas corpus
para substituir a medida socioeducativa de internação por liberdade assistida, à luz da
cláusula de subsidiariedade do
§ 2o, do ECA e da ausência de motivação
art. 122,
contemporânea específica quanto à imprescindibilidade da internação (e-STJ fls. 219/224
).
Interposto o presente agravo regimental, o Ministério Público sustenta a
gravidade concreta do ato infracional, praticado com violência contra criança de oito
anos, em ambiente familiar, que apresentou sequelas psíquicas graves, e a
fundamentação concreta da sentença quanto à necessidade da internação.
Afirma que, conforme informações do juízo de primeiro grau, o adolescente,
hoje com 18 anos, sequer iniciou o cumprimento da medida aplicada, o que configuraria
elemento atual e concreto a impor o início imediato da internação. Defende que a
substituição por liberdade assistida, em
, sem flagrante ilegalidade ou
habeas corpus
teratologia, ultrapassa os limites cognitivos da via eleita.
Requer o provimento do agravo para reformar a decisão e restabelecer a
medida de internação aplicada por sentença; caso não haja reconsideração, pugna pela
apresentação em mesa e pela reforma colegiada do
, com o restabelecimento da
decisum
medida privativa de liberdade.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, o recurso não merece
prosperar, afinal, inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante
disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da
viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34,
XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a
controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera
eventual mácula da decisão singular do Relator.
Registre-se, ainda, que a previsão regimental não implica cerceamento ao
direito de defesa, por eventual supressão do direito de o patrono da parte realizar
Documento eletrônico VDA56451820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:41
Código de Controle do Documento: 02be3e9d-dfa1-48e6-b9d1-eae28c634f3d

sustentação oral, muito menos quando se deseja exercer tal faculdade em sede de agravo
regimental, a teor do
do RISTJ (ut, AgRg no HC n.
Rel. Ministro
art. 159
173.398/SC,
GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2015)
Nesta oportunidade, como relatado, o órgão ministerial insurge-se contra a
concessão da ordem, de ofício, para substituir a medida socioeducativa de internação por
liberdade assistida, que se deu com base nos fundamentos a seguir transcritos, no que
interessa (e-STJ fls.
):
221/224
[...]
Na hipótese, a defesa questiona a legalidade da internação aplicada pelas
instâncias ordinárias diante de ato infracional análogo a estupro de
vulnerável sem observância à contemporaneidade da medida socioeducativa.
No exame do tema, cumpre transcrever a norma expressamente invocada
pelas instâncias ordinárias como parâmetro de cabimento da internação:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida
anteriormente imposta.
§ 1o O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não
poderá ser superior a três meses.
§ 2o Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra
medida adequada (g.n).”

No caso concreto, a moldura fática delineada pela sentença indica ato
infracional perpetrado com violência contra criança, com relatos de
agressões sexuais quando a vítima tinha 8 anos, circunstância que se amolda,
em tese, à hipótese do
I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
art. 122,
Nesta oportunidade, insurge-se a defesa contra a aplicação da medida mais
gravosa, sem que haja a observância à contemporaneidade dos fatos.
Para uma melhor análise do tema, a fim de que seja avaliada a necessidade
atual da medida extrema, cumpre recuperar o que decidiram as instâncias de
origem.
A respeito da dinâmica fática, extrai-se da sentença (e-STJ fls. 16):
[...]
Narra a representação que, em datas incertas entre os anos de 2020 e
2021, o representado praticou atos libidinosos contra sua prima, L. de
O. R. S., atualmente com treze anos de idade. Alega-se que, no
primeiro abuso, a vítima possuía 8 anos enquanto o representado tinha
12 anos, momento em que ambos dormiam na casa de seus tios
paternos, e a vítima acordou com o adolescente tocando-lhe o corpo
em suas parte íntimas, sentindo, ainda, “algo dentro de si”, sem saber
relatar se era dedo ou órgão genital. O segundo abuso sexual deu-se
Documento eletrônico VDA56451820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:41
Código de Controle do Documento: 02be3e9d-dfa1-48e6-b9d1-eae28c634f3d

em 2021, estando L. com 10 anos e o jovem com 14 anos, tendo a
criança afirmado ter sido tocada novamente, entretanto, não houve
penetração, tendo sido revelado os fatos apenas em 2024. [...]

Na sequência, o Tribunal de origem, ao manter a denegação da ordem no
impetrado pela defesa, a fim de afastar a aplicação da medida
habeas corpus
de internação, assim consignou (e-STJ fls.
):
9/10

[...]

O magistrado de origem ,na sentença (ordem 02),analisara a
possibilidade do paciente recorrer em liberdade ocasião em que
consignara que “(...) o delito foi cometido em ambiente familiar, local
em que a vítima considerava ser seguro (...)” (destaquei), motivo pelo
qual necessário o cumprimento imediato da medida de internação
aplicada, isso com o objetivo de assegurar sua finalidade reeducativa
em relação ao representado.”
Ora, nestas circunstâncias, uma vez que as medidas socioeducativas
possuem natureza pedagógica e protetiva, não se confundindo, pois,
com antecipação de sanção, evidente se mostra que a postergação de
seu cumprimento comprometeria sua atualidade e finalidade
ressocializadora, especialmente diante da natureza e a gravidade
concreta do ato infracional apurado, além da reiteração das condutas
atribuídas ao adolescente.
Lembrando: a presença de condições pessoais favoráveis não leva à
soltura automática de quem quer que seja.
Tudo resumido, inexistindo, pois, ilegalidade ou desproporcionalidade
na decisão que determinara a execução imediata da internação
aplicada, sua manutenção é medida de rigor.
[...]

Não obstante à gravidade concreta da conduta, praticada por 2 vezes, é certo
que a controvérsia passa pela exigência de contemporaneidade dos fatos
justificadores da medida privativa de liberdade, à luz do Estatuto da Criança
e do Adolescente e da jurisprudência desta Corte.
O próprio texto legal, ao delimitar taxativamente as hipóteses de internação,
impõe cláusula de subsidiariedade explícita: “Em nenhuma hipótese será
aplicada a internação, havendo outra medida adequada” (art. 122, § 2o, do
ECA).
No caso, a defesa apontou a inexistência de fatos novos, após o ano de
2021, e a ausência de elementos atuais e concretos a indicar a
imprescindibilidade da internação, bem como o lapso temporal de quase
cinco anos entre os fatos e a imposição da medida.
O acórdão estadual, por sua vez, limitou-se a afirmar, de forma geral, a
natureza pedagógica da internação e a gravidade dos atos, sem explicitar,
Documento eletrônico VDA56451820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:41
Código de Controle do Documento: 02be3e9d-dfa1-48e6-b9d1-eae28c634f3d

com base em dados contemporâneos, o risco atual que a liberdade do
adolescente representaria, nem a insuficiência de medidas em meio aberto,
como reclama o § 2o do
do ECA.
art. 122
Nessa moldura, a análise sob a ótica da contemporaneidade – que não se
confunde com mera referência ao tempo decorrido, mas exige demonstração
concreta e atual de risco – não se satisfaz com a gravidade pretérita do fato.
Passados quase cinco anos sem notícia, nos autos, de intercorrências ou de
novos elementos fáticos indicativos de risco presente, a manutenção da
internação carece de reforço motivacional contemporâneo que demonstre, de
modo específico, por que as medidas de meio aberto não seriam adequadas e
suficientes neste momento.
À míngua dessa demonstração, impõe-se observar a diretriz de
subsidiariedade do
§ 2o, do ECA, substituindo-se a medida extrema
art. 122,
por liberdade assistida, compatível com a finalidade pedagógica e
ressocializadora, sem descurar o acompanhamento protetivo necessário.
A propósito, confira-se:

HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
LIBERDADE
ASSISTIDA
E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE FIXADAS NA
SENTENÇA. INTERNAÇÃO ESTABELECIDA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUASE DOIS ANOS DEPOIS DOS FATOS. NECESSIDADE
DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A internação somente pode ser aplicada quando caracterizada
alguma das hipóteses previstas no
do ECA e caso não haja
art. 122
outra medida mais adequada e menos onerosa à liberdade do
adolescente.
2. A gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo
circunstanciado pode ensejar a internação, com fulcro no
I,
art. 122,
do ECA, por evidenciar a situação de extremo risco social do
adolescente, mas, no caso, não houve apuração contemporânea dos
fatos e o Juiz sentenciante, em respeito ao princípio da
excepcionalidade, sopesou as condições pessoais do paciente para a
fixação de medidas socioeducativas em meio aberto.
3. Passados quase dois anos desde o ato infracional, o Tribunal de
Justiça fixou a internação sem demonstrar, minimamente, a
necessidade imperiosa da restrição da liberdade em estabelecimento
educacional. O acórdão faz mera referência ao emprego de grave
ameaça, sem indicar a eventual incapacidade do inimputável em
cumprir as medidas fixadas na sentença.
4. A ponderação do Juiz, mais perto dos fatos, merece credibilidade e
negar ao paciente - sem registro de outras passagens na Vara da
Infância ou indicação de circunstâncias pessoais desfavoráveis (evasão
escolar, uso de entorpecentes etc.) - o processo ressocializador mais
brando fixado na sentença, para submetê-lo à internação quase dois
Documento eletrônico VDA56451820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:41
Código de Controle do Documento: 02be3e9d-dfa1-48e6-b9d1-eae28c634f3d

anos depois dos fatos, sem outros elementos que denotem a persistência
do risco social inicialmente configurado, afronta o princípio da
proteção integral e o escopo ressocializador do ECA.
5. Habeas corpus concedido para restabelecer a sentença de primeiro
grau.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
421.043/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/3/2018,
12/3/2018.

Diante do exposto, com base no
do Regimento Interno do
art. 34, inciso XX,
STJ,
do
, mas concedo a ordem, de ofício, para
não conheço
habeas corpus
substituir a medida socioeducativa aplicada ao paciente pela liberdade
assistida.
Intimem-se.

Com efeito, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma
vez que recuperou, com precisão, a moldura normativa e fática apreciada nas instâncias
ordinárias, expondo a necessidade de avaliação da contemporaneidade e da
subsidiariedade da medida de internação.
Ao enfrentar a tese de ausência de contemporaneidade, destacou que o próprio
texto legal impõe cláusula de subsidiariedade explícita (art. 122, § 2o, do ECA), e que
deve haver demonstração concreta e atual de risco.
Assentou, assim, que, passados quase cinco anos sem notícia, nos autos, de
intercorrências ou de novos elementos fáticos indicativos de risco presente, não houve
reforço motivacional contemporâneo a demonstrar, de modo específico, a insuficiência
das medidas de meio aberto, motivo pelo qual se impunha observar a diretriz do art. 122,
§ 2o, do ECA e substituir a internação por liberdade assistida.
Assim, tendo em vista que a gravidade pretérita do fato e a natureza
pedagógica da internação, por si sós, não suprem a exigência legal de demonstração
contemporânea da imprescindibilidade da medida mais gravosa, nem afastam a diretriz
de subsidiariedade expressa no
§ 2o, do ECA, mantém-se a substituição por
art. 122,
liberdade assistida, tal como decidido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56451820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:41
Código de Controle do Documento: 02be3e9d-dfa1-48e6-b9d1-eae28c634f3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.263 / MG
Número Registro: 2026/0031887-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254447634000 50290068420258130702
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CRISTIANO DE SOUZA NUNES
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DANGELO - MG087656
CRISTIANO DE SOUZA NUNES - MG157083
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: J V R F (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V R F (INTERNADO)
Documento eletrônico VDA56706965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:20
Código de Controle do Documento: 3b2f99e4-8d1f-409c-9395-29fae3222877

ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DANGELO - MG087656
CRISTIANO DE SOUZA NUNES - MG157083
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:20
Código de Controle do Documento: 3b2f99e4-8d1f-409c-9395-29fae3222877